Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE À APELANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Precedentes.
2. No caso, o aviso de recebimento foi assinado pelo funcionário do edifício, sem recusa ou oposição, o que, por si só, evidencia a validade da citação. Além disso, a correspondência foi repassada e entregue à própria apelante, conforme atesta o livro do protocolo, em que consta a assinatura da parte com o respectivo nome, número do apartamento e código do aviso de recebimento.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.